Tribunal: TJBA
Processo: 8002280-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002280-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

AGRAVADO: MARLENE DE JESUS COELHO SOUZA

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO ÀS
ASTREINTES
. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PELO EXECUTADO. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 525, §§ 4º E 5º, DO CPC.
MULTA COMINATÓRIA LIMITADA AO VALOR DA CAUSA E FIXADA EM DECISÃO MANTIDA POR ESTE COLEGIADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E EM APELAÇÃO
. A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EXPRESSA MERA PRESERVAÇÃO DO VALOR MONETÁRIO. DESCUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO JUSTIFICADO PELO AGRAVANTE.
EXCESSO NÃO DEMONSTRADO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – O Agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução na cobrança de multa diária, cujo teto, limitado ao valor da causa, foi atualizado monetariamente pela Exequente.

II – Nos termos do artigo 525, §§ 4º e 5º, do CPC, a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da declaração imediata do valor entendido como correto e do respectivo demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação. No caso, o Agravante não se desincumbiu desse ônus.

III – Embora a multa cominatória (
astreintes
) possa ser revista a qualquer tempo,
tal revisão depende da demonstração de que se tornou excessiva ou de que houve justa causa para o descumprimento
. Nos autos o Agravante não justificou o descumprimento da decisão judicial e não demonstrou o excesso alegado.

IV – A atualização monetária do valor da causa é medida legítima para recompor o poder aquisitivo da moeda, não constituindo acréscimo indevido ou violação à coisa julgada.

V – A multa total por descumprimento foi apurada em R$ 75.300,00 (setenta e cinco mil e trezentos reais), conforme planilha colacionada pela Exequente e não impugnada por demonstrativo contrário. Observada a limitação estabelecida na sentença transitada em julgado,
o valor exigido a título de astreintes sofreu redução
e passou a ser de
R$ 24.049,12
(vinte e quatro mil quarenta e nove reais e doze centavos).

VI -
Não negado e nem mesmo justificado o descumprimento da decisão definitiva, bem como não demonstrado erro nos cálculos,
descabe nova redução, ante a inexistência de excesso ou desproporção.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8002280-79.2026.8.05.0000
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça